Tribunal: TJES
Processo: 5006730-22.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006730-22.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO DA COSTA RESNAROSK
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006730-22.2023.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: PAULO DA COSTA RESNAROSK

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 11 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a parte Autora que reside no assentamento Nova Esperança, e que em meados de novembro/dezembro de 2018, por falha na prestação dos serviços da requerida, ficou sem energia elétrica por 11 dias. Além da energia elétrica sustenta que também ficou sem água, uma vez que não há no local abastecimento de agua encanada, usando sistema de poços que depende de energia. Diante dos transtornos requerer indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial e dá ensejo à responsabilidade da concessionária; (ii) analisar se o dano moral está configurado e se o quantum indenizatório fixado é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ré/recorrente alega excludente de responsabilidade pelo fato de a queda de energia ter ocorrido em razão de força maior. A respeito do ponto, é preciso reforçar que as intempéries, em regra, não são consideradas motivação capaz de eximir a concessionária de energia elétrica no fornecimento do serviço essencial, na medida em que aquelas se inserem dentro de um contexto de previsibilidade, a partir do desenvolvimento deste tipo de atividade. Por outras palavras, a alegação de que a queda de energia se deu por motivo de força maior ou caso fortuito não exime a responsabilidade da ré, uma vez que o presente caso trata-se de risco do negócio e é previsível pela empresa concessionária de energia. Logo, o fato de o fornecimento de energia elétrica ter ficado suspenso por dias, evidencia a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado pela autora. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar.

6. No que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Trata-se de fato público e notório que a localidade onde reside a parte autora permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica por período excessivo, totalizando 11 (onze) dias, conforme relatado pela consumidora, em afronta ao disposto na Resolução nº 1000/2020 da ANEEL, que estabelece o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento do serviço em áreas rurais. Ressalte-se que a energia elétrica da requerente somente foi restabelecida após a veiculação do caso em reportagem do Jornal Regional "ES 1ª Edição", da Rede Gazeta, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

7. Nesse contexto, a privação do fornecimento de energia elétrica por período superior ao legalmente permitido configura dano moral indenizável, vez que energia elétrica é serviço essencial. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8. Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00) é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.